Tribunal: TJMT
Processo: 1007567-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007567-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Diego Henrique Gomes Horbylon Castro, em favor de Ari Pacheco Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, estando com a prisão preventiva decretada desde 18/10/2019.
Narra que o paciente foi preso cautelarmente em 18/12/2019, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.
Após oferecida denúncia e apresentada a resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/3/2020, a qual foi cancelada em virtude da suspensão das audiências, por determinação do Tribunal de Justiça, ante a pandemia do COVID-19.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38551493).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. O decreto cautelar está fundamentado na garantia da ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente descabidas, ante a gravidade concreta da conduta e da fuga do paciente.
Por outro lado, apesar do cancelamento da audiência de instrução e julgamento, o período de constrição cautelar não é exorbitante, a causar constrangimento ilegal, por excesso de prazo.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator